Tribunal: TJDFT
Processo: 0740666-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740666-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: ALDENORA PEREIRA DE MATOS ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51682401) interposto por D. A. M., representado por A. P. D. M. A., contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência. Eis o teor do r. decisório (ID 172706626 do processo de origem): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por D. A. M., representado por sua genitora, A. P. D. M. A., contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer "INSERÇÃO E REALIZAÇÃO DE: 1) CONSULTA EM FONOAUDIOLOGIA INFANTIL; 2) CONSULTA EM PSICOLOGIA INFANTIL; e 3) CONSULTA EM TERAPIA OCUPACIONAL INFANTIL" nos termos da prescrição médica, ID 172576782. Autos relatados na decisão ID 172596695. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar a manifestação do Ministério Público, que oficiou pelo indeferimento, ID 172632083. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme prova documental anexada aos autos, a solicitação de consulta foi inserida no SISREG III no dia 19/09/2023, com prioridade vermelha, ID 172579199, fl. 12. Portanto, como o tempo de espera é inferior a 100 (cem) dias, com fulcro no citado enunciado do CNJ, não pode ser classificado como excessivo. Ademais, como já ressaltado em pedidos semelhantes, atualmente existe uma fila imensa de crianças e adolescentes que aguardam o fornecimento de consultas com especialistas, principalmente nas modalidades neurologia pediátrica, outros profissionais na atenção especializada (exceto médico), psiquiatria pediátrica e cirurgia pediátrica. Portanto, a determinação de imediata realização da consulta implicaria na preterição de outros pacientes para atendimento da demanda judicial. Em outras palavras, um usuário do SUS, que aguarda na fila de regulação há mais tempo e até mesmo com situação clínica mais grave, deixaria de ser atendido. Na tentativa de equacionar as variáveis envolvidas, este Juízo especializado em Saúde Pública observa um critério objetivo para a concessão das tutelas de urgência, a fim de evitar (I) grave prejuízo aos demais usuários do SUS, inscritos na fila de regulação há mais tempo, que não recorreram ao Poder Judiciário; (II) administração judicial da fila de regulação, com base apenas na data do ajuizamento da ação, desconsiderando a data da inscrição no sistema administrativo e a gravidade do quadro clínico; (III) violação do princípio da isonomia. Assim, a imediata interferência judicial na atuação administrativa, sobrepondo a realização das consultas requeridas sobre as demais, só se legitima quando demonstrada excepcional urgência, como risco de morte ou lesão permanente, circunstâncias não configuradas nos autos. Por fim, pontuo que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos ou tenha se negado a incluir seu pedido nas listas de regulação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, INDEFIRO a tutela provisória pretendida, haja vista a ausência dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e risco da demora. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Deferida a gratuidade da justiça, ID 172596695. 2 _ Prossiga-se nos termos da citada decisão. Inconformado, sustenta o autor, em síntese, que foi diagnosticado com Déficit Intelectual e Transtorno do Espectro Autista e possui 4 (quatro) anos de idade, necessitando de consultas com especialistas para definição de esquema de tratamento adequado. Aponta que a solicitação de exames foi inserida no sistema de regulação da Secretaria de Estado de Saúde, mas em razão da urgência e falta de previsão para realização do atendimento, postula que a liminar seja deferida para que o Estado lhe forneça o atendimento médico. Defende a urgência da medida, uma vez que a demora na realização dos exames acarreta atraso relevante na formação do recorrente. Requer a concessão de tutela de urgência para que o Distrito Federal forneça as consultas em fonoaudiologia infantil, psicologia e terapia ocupacional. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo agravante. A Guia de Encaminhamento de ID 172579199 – pg. 1 do processo de referência, emitido em 14/8/2023, relata o seguinte quadro do autor: PACIENTE TEM DIAGNÓSTICO DE AUTISMO INFANTIL ( CID 10 E84,0 ). Paciente tem diagnóstico de TEA , desde 8 meses de vida. Desde , então, mãe luta para acompanhamento multidiscIplinar para o filho. Paciente tem atraso importante da linguagem, dificuldade em articular a fala. Dificuldade na interação social. Comportando-se como se fosse cachorro ( morde a si e aos outros, lambe o chão, ). Não dorme bem a noite e tem o sono agitado. Comportamentos agressivos. Tem seletividade alimentar. Anda nas pontas dos pés. Dificuldade no aprendizado. Não faz contato visual.. Comunicação intelegível. Para se regular, deita no chão. Não obedece comandos, muita dificuldade em aceitar o" não". Tem sensibilidade ao barulho ( leva as mãos ao ouvido). Dificuldade em mudar a rotina , lugares diferentes e pequenos. Mãe relata que os irmãos e o pai , também, tem sintomas de TEA. O irmão de 15 anos tem diagnósotico (sic) já firmado. Consta, ainda, no relatório médico de ID 172579199 – pg. 7, de 19/9/2023: Ele não faz uso de medicações e não evolui com cormobidades (sic). Recomendamos o atendimento com fonoaudiologia, terapeuta ocupacional, psicoterapia, musicoterapia, hidroterapia e psicopedagogia com sessões semanais. Ele deverá frequentar educação infantil com sala reduzida e necessita de auxílio de EDUCADOR SOCIAL EXCLUSIVO (monitor) em sala de aula. É bem verdade que a proteção aos princípios do acesso universal e igualitário passa, necessariamente, pela observância a regulação do serviço de saúde pelo Poder Púbico, de modo a tratar de maneira uniforme tanto os usuários que iniciam o tratamento pelas portas de entrada do SUS, quanto aos que buscam tutelar o seu direito á saúde através das demandas judicializadas. Para ambos deve prevalecer a observância estrita à avaliação do risco individual ou coletivo e ao critério cronológico no atendimento. No caso em apreciação, a despeito dos documentos que instruem a petição inicial, sobretudo o relatório médico apresentado (ID 172579199 – pg. 7), evidenciarem a necessidade de realização das consultas pleiteadas, verifica-se que não foi classificado como urgente, tampouco o médico subscritor atestou que o paciente tem risco à vida ou de debilidade permanente ou perda de função, ou que a imediata realização do tratamento seria capaz de impedir suposto dano, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável, podendo a parte aguardar o regular procedimento do feito, com o efetivo contraditório judicial, mormente porque o pedido foi inserido no sistema de regulação da Secretaria de Estado de Saúde. Importante mencionar que a cada decisão do Poder Judiciário interferindo na gestão do Sistema Único de Saúde em nome de princípios generalistas como “a saúde é direito de todos”, cria-se, na verdade, um contra-direito a todos. Protege-se, com primazia, o que tem acesso ao Judiciário, e os demais, sem essa medida, permanecem na espera por sua vez nas listas de espera da Regulação. Como leciona Raquel Melo Urbano de Carvalho, é necessário que não se permita, diante de uma questão capaz de repercutir diretamente na vida dos demais membros da sociedade, decidir apenas com base na paixão isolada, no altruísmo ou no anseio humano de atender àquela pretensão específica posta para julgamento (in Curso de Direito Administrativo, Ed. Juspodivm, p. 646, 2007). Mutatis mutandis, esta Casa de Justiça já decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. REDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LISTA DE ESPERA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Nada obstante o dever do Estado de garantir o direito à saúde, não é incoerente ou ilógica a adoção de critérios objetivos em torno de programas prestacionais, que detêm demanda quantitativa do erário e qualitativa na prestação do serviço distributivo. 2. A existência de lista de espera para marcação de cirurgia, para casos de procedimento de natureza eletiva, não urgente, como no caso, garante respeito ao princípio da isonomia. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1145501, 00385871220168070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA. REDE PÚBLICA. LISTA DE ESPERA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE AVANÇAR NA FILA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. O Secretário de Saúde, autoridade máxima do órgão e responsável por promover e gerenciar todo o sistema público de saúde, tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado com a finalidade de obter tratamento cirúrgico na rede pública. Precedentes. 2. Embora todos os cidadãos tenham direito de receber do Estado o tratamento adequado ao seu quadro de saúde, não têm o direito de avançar na fila de espera desse tratamento sem prova inequívoca de que o seu caso é mais grave e urgente do que o daqueles que estão à sua frente, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 3. Preliminar rejeitada. Segurança denegada. (Acórdão 1065060, 07103738720178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo ao indeferir a medida de urgência vindicada pelo agravante, porquanto não demonstrou os requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador